Tribunal: TJMT
Processo: 1035316-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035316-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), P. O. D. S. S. - CPF: 067.182.591-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE APARECIDA DA SILVA SOUSA - CPF: 692.059.141-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. MÉTODO DIR/FLOORTIME E EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO EXEMPLIFICATIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Dano Moral nº 1086422-78.2025.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie integralmente, em ambiente clínico e no prazo de 5 dias, os tratamentos multidisciplinares prescritos em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (nível 3), conforme laudo médico. A agravante sustentou que os métodos terapêuticos indicados (DIR/
Floortime
e equoterapia) são experimentais, não estão no rol da ANS e, por isso, sua cobertura não seria obrigatória, apontando também ausência de urgência, risco de dano irreparável e violação ao equilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de paciente com TEA, ainda que não previstas de forma expressa no rol da ANS;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e a Lei nº 14.454/2022 reconhecem que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, sendo possível a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos, desde que haja prescrição médica e comprovação de eficácia científica.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 estabelece a obrigatoriedade de cobertura ilimitada de terapias com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta para pacientes com TEA, quando prescritas por médico assistente.

O método DIR/
Floortime
possui respaldo técnico e jurídico para o tratamento do autismo, e sua prescrição por profissional habilitado impede a caracterização como terapia experimental, sendo indevida a recusa de cobertura sob esse fundamento.

A equoterapia é reconhecida como método de reabilitação pela Lei nº 13.830/2019, aplicável ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, sendo de cobertura obrigatória quando indicada por profissional habilitado.

A limitação de carga horária ou imposição de métodos pela operadora contraria a orientação médica individualizada e configura prática abusiva, nos termos da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pelo conjunto normativo favorável, e o perigo de dano, diante do risco de regressão no desenvolvimento do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 estabelece a obrigatoriedade de cobertura ilimitada de terapias com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta para pacientes com TEA, quando prescritas por médico assistente.

A equoterapia, prevista na Lei nº 13.830/2019, constitui método de reabilitação com cobertura obrigatória quando indicada para pessoa com deficiência.

A limitação de carga horária ou substituição de terapias por junta médica da operadora configura prática abusiva, devendo prevalecer a indicação do médico assistente.

A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da necessidade de continuidade de tratamento essencial à saúde de menor com TEA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022; Lei nº 13.830/2019; RN ANS nº 469/2021; RN ANS nº 539/2022; Resolução CFM nº 2.314/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.889.704/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08.06.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.941.857/SP, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 29.08.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.070.997/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.10.2023; TJMT, AI nº 1012468-25.2025.8.11.0000, rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 23.06.2025; TJMT, AI nº 1038493-75.2025.8.11.0000, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela C/C Dano Moral nº 1086422-78.2025.8.11.0041,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias, em ambiente clínico, os tratamentos multidisciplinares prescritos no laudo médico juntado aos autos (Id. 206512604), observada a carga horária indicada pelo médico assistente, sob pena de penhora dos valores correspondentes ao respectivo tratamento.

A agravante afirma que a decisão judicial impõe obrigação sem respaldo contratual e legal, especialmente por tratar-se de procedimentos não obrigatórios segundo o rol da ANS (como equoterapia e psicoterapia pelo método DIR/
Floortime
).

Ressalta que o cumprimento da ordem judicial implicará em grave desequilíbrio contratual e prejuízo financeiro à operadora, uma vez que os custos não poderão ser restituídos posteriormente, em razão da hipossuficiência do agravado.

Alega que não há urgência ou risco de dano irreparável, pois os tratamentos essenciais estão sendo fornecidos, e a junta médica já indicou um plano terapêutico adequado e menos exaustivo ao menor.

Diz que a exigência de custeio de terapias fora do rol da ANS ou da rede credenciada afronta a Lei nº 9.656/98 e as Resoluções Normativas da ANS (em especial as de nº 424/2017 e 465/2021), que regulam os critérios para cobertura e as hipóteses de exclusão.

Destaca que os métodos terapêuticos indicados pelo médico do agravado (DIR/
Floortime
e Equoterapia) não possuem
eficácia comprovada nem estão incluídos no rol de procedimentos obrigatórios, sendo considerados experimentais.

Sustenta que a lei 14.454/2022 prevê hipóteses específicas para superação do rol da ANS, as quais não foram preenchidas no caso concreto, pois não há comprovação de eficácia científica, recomendação do CONITEC, ou de órgão internacional reconhecido.

Argumenta que Estudos técnicos (inclusive junta médica e pareceres técnicos da ANS) indicam que o número excessivo de sessões pode ser contraproducente, causando sobrecarga emocional e dificultando o convívio social e familiar do menor.

Aduz que a jurisprudência predominante dos tribunais superiores tem limitado a obrigatoriedade de custeio aos tratamentos previstos em contrato ou na legislação específica, especialmente quanto ao ambiente (clínico x domiciliar/escolar) e à existência de rede credenciada apta ao atendimento.

Assinala que a decisão viola os critérios legais para concessão da tutela antecipada, previstos no art. 300 do CPC, pois não há demonstração suficiente da probabilidade do direito do agravado nem do risco de dano irreparável, especialmente diante da existência de tratamento contínuo já em andamento.

Defende que os tratamentos solicitados extrapolam a cobertura obrigatória prevista contratualmente e nas normas da ANS, e não foram comprovadas suas superioridades terapêuticas em relação aos já autorizados.

Aponta ainda que a liminar impõe obrigação desproporcional e sem respaldo contratual à operadora, contrariando os princípios da legalidade, do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva.

Contraminuta no Id.
326798875
.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso no Id.

335483887
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela C/C Dano Moral nº 1086422-78.2025.8.11.0041,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias, em ambiente clínico, os tratamentos multidisciplinares prescritos no laudo médico juntado aos autos (Id. 206512604), observada a carga horária indicada pelo médico assistente, sob pena de penhora dos valores correspondentes ao respectivo tratamento.

O autor é beneficiário do plano de saúde da ré na modalidade Estilo Nacional PJ – Coletivo Empresarial desde 01-03-2020.

Alega na inicial que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (nível 3 de suporte), sendo-lhe prescrita reabilitação multidisciplinar com: a) Psicoterapia intensiva pelo método DIR
Floortime
– com profissionais especializados -30 horas semanais; b) Fonoaudiologia
pelométdo
ABA – 2 horas semanal;
c) Terapia ocupacional com integração sensorial – 2 horas semanais; d) Psicomotricidade – 3 horas semanais; e) Terapia Alimentar pelo método ABA - 2 horas semanais; f) Psicopedagogia - 2 horas semanais; g) Equoterapia - 1 vez na semana.

Contudo
,
a ré limitou a quantidade de sessões
de psicoterapia
, e impôs os tipos de terapias e métodos a serem utilizados por meio das juntas médicas
(Id.
206512608
).

O STJ, no julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP, darelatoria do ministro Luís Felipe Salomão,consignouque as operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a financiar terapias não incluídasna listada ANS,para evitar o desequilíbrio atuarial e financeiro.

Contudo acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo, desde que observadosos seguintesrequisitos:

“(i)não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(
ii
)

haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(
iii
)

haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(
iv
)

seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento
do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Além disso, em 21-9-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos,
desde que comprovada sua eficácia científica e recomendados pela
Conitec
ou por órgão de renome internacional
.

Assim, éóbvioque deve haver a análise individualizada de cada caso concreto.

No que tange especificamente ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista,a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa nº 539/2022, estabeleceu em seu art. 6º, § 4º, que "para fins de cobertura, é garantido o acesso ilimitado para consultas e sessões com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, desde que solicitados pelo médico assistente, para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista".

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para o tratamento de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista não há mais limitação do número de sessões para psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, nos termos expressamente reconhecidos pela ANS nas Resoluções Normativas nº 469/2021 e nº 539/2022.

Ademais, o próprio STJ reconhece a impossibilidade de limitação do número de sessões terapêuticas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR .
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS. IMPOSSIBILIDADE
. INDICAÇÃO
TERAPÊUTICA .
MÉTODO ABA. INCLUSÃO. ROL DA ANS.
CUSTEIO .
OPERADORA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO .

1. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS
, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -
Conitec
, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA"(
AgInt
no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022).
2 .
O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3 .
Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1985618 SP 2022/0036865-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

Quanto à alegação da agravante de que a carga horária excessiva de terapias poderia ser prejudicial à criança, cabe ressaltar que incumbe ao médico responsável pelo tratamento do paciente a indicação do tratamento adequado, não cabendo à empresa
que administra o plano de saúde estipular o que seria ou não conveniente para o usuário.

Nesse sentido, havendo indicação médica da quantidade de sessões necessárias ao tratamento, deve prevalecer a prescrição do médico que acompanha a paciente, que possui conhecimento específico sobre o caso concreto e as necessidades individuais da agravada.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE MULTIDISCIPLINAR À CRIANÇA AUTISTA –
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES E HORAS – IMPOSSIBILIDADE
– ABUSO DE DIREITO – RESOLUÇÕES NORMATIVAS N. 469/2021 E N. 539/2022 – POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO APENAS DE ACOMPANHANTE TERAPEUTICO NA ESCOLA/CASA E LUGARES SOCIAIS DIARIAMENTE JÁ QUE FOGE À OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – LOCAL DE TRATAMENTO – CUSTEIO INTEGRAL EM REDE CREDENCIADA E FORA DA REDE CREDENCIADA DEVE SER OBSERBADO O REEMBOLSO CONFORME OS LIMITES DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico que para o tratamento de Autismo não há mais limitação do número de sessões para psicoterapia (incluindo ABA), fonoterapia (transtorno de linguagem e outras especialidades), fisioterapia e terapia ocupacional (clínica, atividades da vida diária e/ou integração sensorial), conforme reconhecido expressamente pela ANS nas Resoluções Normativas n. 469/2021 e n. 539/2022.

A limitação da carga horária ou fornecimento de tratamento com redução da carga horária indicada no tratamento do autismo, caracteriza conduta manifestamente abusiva da Operadora de Plano de Saúde, assim, deve fornecer o tratamento indicado sem redução ou limitação de carga horária em relação ao Agravante, inclusive, na
clinica
credenciada da Rede da Agravada onde já está
sendo realizado o referido tratamento.

O tratamento deve ocorrer o custeio integral em rede credenciada e em caso de ocorrer em
clinica
de escolha do Autor deve ser realizado o reembolso nos limites da tabela praticada pela Agravante.(N.U 1012468-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

Adem
ais
, a jurisprudência deste Tribunal reconhece
o signi
ficativo respaldo técnico da terapia,
e
portanto, não pode ser considerado
experimental:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA
) .
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA POR TELECONSULTA.
MÉTODO DIR FLOORTIME
. LIMITE DE
SESSÕES .
NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME

(...)
III .
RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os laudos médicos atestam a necessidade de tratamento contínuo e integral à criança com TEA e esquizofrenia, demonstrando a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano se configura diante do risco de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor da menor caso o tratamento seja interrompido ou
limitado .

A telemedicina está regulamentada pela Resolução CFM nº 2.314/2022 e constitui modalidade legítima de atendimento médico, sendo válida a prescrição emitida nessa forma.

A operadora de saúde não pode se sobrepor ao juízo médico para questionar a modalidade da consulta ou a especialidade do profissional, desde que este possua registro no CRM.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 garante cobertura obrigatória e ilimitada para tratamentos indicados para pessoas com TEA, independentemente da técnica utilizada, desde que prescrita por profissional
habilitado .

O método DIR
Floortime
possui respaldo técnico e jurídico, não sendo considerado experimental para fins de cobertura obrigatória.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece como abusiva a limitação de sessões terapêuticas e a negativa de cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos para TEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido .

Tese de julgamento:

A tutela provisória de urgência é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A prescrição médica por teleconsulta é válida, desde que observadas as normas éticas e regulamentares.

A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA, com base em alegações de
experimentalidade
ou limitação contratual de sessões, configura prática abusiva vedada pela legislação e jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
300; Resolução CFM nº 2.314/2022; RN ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.933 .015/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 24 .04.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.956.863/SP,
rel
.
Min. Humberto Martins; TJMT, AI nº 1012468-25.2025.8 .11.0000, rel. Des. Maria Helena Póvoas,
j .
23.06.2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10384937520258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

E quanto a equoterapia
, em 13-05-2019 foi sancionada a Lei 13.830/2019, que regulamenta a
regulamenta
como método de reabilitação nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.

Confira jurisprudência sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TEA.
EQUOTERAPIA .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no
EREsp
1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente
quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 6. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral. 7. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.070.997/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma,julgado
em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023.)

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente osvalores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026